Tribunal: STF
Processo: ARE 1373697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EVASÃO DE FISCALIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. ARTS. 2º, 5º, II E XXXIX, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. LEI Nº 10.233/2001 E RESOLUÇÃO Nº 4.799/2015. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a G7 Log Transportes Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a invalidade da multa aplicada em auto de infração lavrado por agente público da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Defende a incompetência normativa da autarquia. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II e XXXIX, e 37 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da multa aplicada, porquanto configurada a competência administrativa, normativa e sancionadora da autarquia federal. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EVASÃO DE FISCALIZAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA, NORMATIVA E SANCIONADORA. LEI N.º 10.233/2001. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 4.799/2015. AFASTAMENTO DO CTB. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária a desconstituir tal presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração.



    2. Com efeito, a conduta infracional praticada pelo apelante não se trata de infração de regra de trânsito pelo condutor do veículo (‘evasão de balança’, CTB, art. 278), mas de violação, pelo transportador, ao regramento da prestação de serviço de transporte de cargas, verificada pela fiscalização da ANTT no cumprimento de seu dever de polícia, não se aplicando, por isso, o regramento previsto no Código de Trânsito, inclusive no que tange aos prazos para notificação e constituição da infração. Essa questão já foi apreciada pela 2ª Seção deste Tribunal, em julgamento de embargos infringentes interpostos pela ANTT, realizado no dia 12-5-2016.



    3. A Lei n.º 10.233/2001 atribui a competência fiscalizatória do serviço de transporte rodoviário de cargas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (arts. 22 e 24), que pode, nesse mister, aplicar sanções aos transportadores que infringirem os regulamentos pertinentes (art. 78-A). 



    4. É entendimento já consolidado nesta Corte de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres detém competência administrativa, normativa e sancionadora quanto ao serviço de transporte de cargas, de modo que não há de se falar em ilegalidade de autos de infração lavrados com suporte no artigo 36, da Resolução n.º 4.799/2015, legislação vigente por ocasião do cometimento da infração no caso concreto. 5004707-20.2019.4.04.7207 40002860893 .



    5. Apelação improvida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, II e XXXIX, e 37 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Verifico, ademais, que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.233/2001 e Resolução nº 4.799/2015), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 2º, 5º, II e XXXIX, e 37 da Constituição da República. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE 1094010 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20.4.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30.4.2018 PUBLIC 02.5.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TURISMO. LEI 10.233/2001. DAER. RESOLUÇÃO 4.107/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 664862 AgR, Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.4.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora